Tribunal: TJES
Processo: 5024593-59.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024593-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYS CASSIA LOPES MAIA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024593-59.2023.8.08.0048
RECORRENTE:
THAYS CÁSSIA LOPES MAIA E RENATO DA SILVA VIETCHESKY
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça a parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PENALIDADES E INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR. AUTOS LAVRADOS POR ÓRGÃO DIVERSO. DETRAN/ES QUE NÃO FIGURA COMO AUTUADOR NEM RESPONSÁVEL PELO ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO DA CAPITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade passiva do DETRAN/ES em ação que visa anular autos de infração de trânsito lavrados pelo DER/ES, bem como permitir a indicação do real condutor dos veículos.

2. Os autos demonstram que os registros de infração (RA00104187, RV01194987 e RV01063023) foram lavrados pelo DER/ES, órgão dotado de competência para autuar e aplicar penalidades em rodovias estaduais. O DETRAN/ES, por sua vez, é autarquia responsável por atividades de registro de veículos e habilitação de condutores, não possuindo ingerência direta sobre infrações de competência do DER/ES. Assim, inexiste relação de causalidade entre os atos impugnados e a atuação do DETRAN/ES, o que atrai a incidência do art. 485, VI, do CPC, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. Registre-se que, conforme os documentos colacionados, as infrações ocorreram em rodovias sob circunscrição do DER/ES, e, ainda que houvesse interesse na responsabilização deste órgão, a competência territorial para processamento da causa seria da Comarca da Capital (Vitória/ES), sede administrativa da autarquia estadual, inexistindo unidade jurisdicional do DER/ES na Comarca da Serra/ES. Incide, portanto, o disposto no art. 46, caput, do CPC, segundo o qual a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu.

4. A argumentação recursal, que busca imputar legitimidade ao DETRAN/ES sob o fundamento de que o órgão teria atuado na instauração de procedimento de suspensão da CNH, não altera a conclusão da sentença. Tal procedimento é consequência administrativa decorrente das autuações lavradas por outro ente estatal, não sendo o DETRAN/ES o agente responsável pelo ato originário a ser anulado. O reconhecimento da ilegitimidade passiva, portanto, mantém-se irretocável.

5. A decisão de primeiro grau enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação coerente e suficiente, inexistindo qualquer omissão ou contradição, conforme já consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração. A tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio do recurso inominado não encontra amparo legal, mormente porque a sentença se encontra em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, que reconhece a ilegitimidade do DETRAN/ES em casos análogos.

6. Desse modo, não se verifica qualquer fundamento capaz de modificar a sentença recorrida, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)